Tribunal: TJSP
Processo: 1010963-33.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Ação de reparação por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Autor que alega falha na prestação do serviço em relação à propedêutica oftalmológica que o caso demandava – Ausência de nexo causal entre o tratamento dispensado e os dissabores sofridos (tumor cerebral) – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010963-33.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
DOMICIO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OPHTHAL - HOSPITAL
ESPECIALIZADO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1010963-33.2015.8.26.0161
Apelante: Domicio Machado
Apelado: OPHTHAL Hospital Especializado Ltda.
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Kleber Leles de Souza
VOTO no 36772
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

ERRO MÉDICO
Ação de reparação por danos morais e
materiais Sentença de improcedência Autor que alega
falha na prestação do serviço em relação à propedêutica
oftalmológica que o caso demandava Ausência de nexo
causal entre o tratamento dispensado e os dissabores
sofridos (tumor cerebral) Sentença mantida Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 362/367, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de reparação de danos morais e materiais
ajuizada por DOMICIO MACHADO em face de OPHTHAL - HOSPITAL
ESPECIALIZADO LTDA., condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela
parte autora, visto que beneficiária da gratuidade processual,
observados os termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.
2.
Inconformado, insurge-se o Apelante (fls. 370/380) sustentando,
em apertada síntese, que, estaria comprovado pela vasta
documentação acostada aos autos e argumentações deduzidas
que a perda da visão se deu pela existência de um tumor
intracraniano, o qual poderia ter sido diagnosticado pelos Médicos
do Hospital Apelado no período em que ficou em tratamento, de
2010 a 24.08.2011.
3.
Defende a existência de nexo de causalidade entre a conduta
médica adotada e o evento danoso discutido, uma vez que o Dr.
Renato não o orientou a procurar um especialista neurológico,
dispensando-o repentinamente.
4.
Requer o provimento do apelo e a reversão do julgado, para o
fim de condenar o Apelado nos termos dos pedidos contidos na
exordial. Subsidiariamente, não se convencendo com os fatos
narrados pelo Apelante para modificar a r. Sentença, requer seja
determinada Perícia Médica com outro Perito Especialista, para
elucidar o caso, em razão do Laudo Médico (fls. 335/348) não ser
esclarecedor, o que compromete a conclusão obtida pelo expert.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Contrarrazões (fls. 384/396).
FUNDAMENTOS.
6.
O apelo não comporta acolhida.
7.
O autor ingressou com a presente ação indenizatória, na busca
de condenação do Hospital requerido por danos morais
pretensamente causados pela negligência ou mora da ré em efetuar
o diagnóstico do tumor intracraniano ou, ao menos, encaminhá-lo a
um neurologista, e por via de consequência, tal demora teria
ocasionado a cegueira do autor. Pleiteia, outrossim, a condenação
por danos materiais, uma vez que comprou cinco óculos por
prescrição do médico da requerida (Dr. Renato), os quais se
revelaram desnecessários em função do diagnóstico (tumor intracraniano).
8.
O MM. Juiz singular, lastreado na prova pericial médica
produzida, sentenciou pela improcedência da ação.
9.
Não se olvide que, segundo o princípio da persuasão racional,
o Magistrado forma o seu convencimento à luz dos fatos, das provas,
da jurisprudência e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, rejeitando diligências que adiam desnecessariamente o
julgamento, para atuar em consonância com o princípio da
celeridade processual (STJ, REsp 750.146/AL Rel. Min. Luiz Fux DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.2.2007).
10.
Malgrado a tese defendida nas razões recursais, da detida
análise dos autos, tenho que as provas produzidas eram, de fato,
suficientes para o convencimento do Juízo a quo.
11.
Na espécie, a responsabilidade do Hospital réu (Ophthal) é
objetiva, tendo em vista se tratar de relação de consumo.
12.
No entanto, para a configuração da referida responsabilidade,
faz-se necessária a comprovação da conduta culposa por parte da
pessoa que efetivamente prestou o serviço em seu nome.
13.
Pois bem. Em que pese aos argumentos do apelante, a perícia
judicial atestou que não houve comprovação de conduta culposa
por parte do médico oftalmologista (Dr. Renato), que acompanhou o
autor. O expert apontou em seu laudo que “toda propedêutica
oftalmológica para o caso foi realizada e o encaminhamento
tempestivo”.
14.
Com efeito, em que pese incontroverso e lamentável o dano
suportado pelo Apelante, não houve qualquer conduta negligente
ou imperita (ato ilícito) por parte dos profissionais responsáveis pelo
atendimento.
15.
À vista disso, de rigor, pois, a manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combatida, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim.
17.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa, observados os benefícios da
justiça gratuita.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR